Tribunal: TJDFT
Processo: 0748891-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748891-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA GALVAO MAYA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIA HELENA GALVAO MAYA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos de no 0754049-04.2025.8.07.0001, movida em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, sob os seguintes fundamentos (ID 252916279): “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCIA HELENA GALVAO MAYA, em face de Google Brasil Internet Ltda., pessoa jurídica de direito privado, responsável pela operação da plataforma YouTube no Brasil. A Autora alega que atua há mais de três décadas na área educacional, sendo reconhecida por suas aulas e conferências no campo da filosofia, notadamente no âmbito da Organização Internacional Nova Acrópole. Sustenta que possui expressiva produção audiovisual, com mais de 900 vídeos publicados no canal oficial “Nova Acrópole Brasil”, no YouTube, contando com mais de 1,5 milhão de inscritos e mais de 160 milhões de visualizações, sendo tais obras protegidas por direitos autorais (Lei no 9.610/1998) e pelos direitos da personalidade, em virtude do uso de sua imagem, voz e conteúdo intelectual. Aduz que, em setembro de 2025, tomou conhecimento da existência de canal denominado “@LuciaHelenaEdits” na plataforma YouTube, o qual estaria reproduzindo, sem qualquer autorização, vídeos de sua autoria, inclusive aqueles que não foram disponibilizados gratuitamente ao público. Ressalta que o referido canal reproduz integralmente os conteúdos, utiliza a mesma vinheta e se apresenta de forma a induzir o público a acreditar que se trata de canal oficial, o que acarreta confusão, monetização indevida e desvio de audiência. A Autora sustenta não ter promovido notificações extrajudiciais, tampouco feito uso do sistema de denúncias da plataforma, em razão do caráter anônimo do canal infrator e da urgência em preservar as provas. Alega que o conteúdo continua sendo visualizado e monetizado diariamente, resultando em prejuízos morais e materiais. Alega, ainda, que há indícios de que terceiros vêm utilizando seu nome, marca e expressões a ela associadas como palavras-chave em campanhas de anúncios pagos no Google Ads, com objetivo de desviar tráfego e audiência, prática que configura, segundo a petição, ato de concorrência desleal nos termos do art. 195, III e V, da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Em razão da urgência e da necessidade de cessação imediata das violações, a Autora requer a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, para que a Ré Google Brasil Internet Ltda. seja compelida a: a) Promover a indisponibilização imediata (global) do canal “@LuciaHelenaEdits” e de todos os vídeos nele hospedados que reproduzam, total ou parcialmente, a imagem, a voz ou a obra intelectual da Autora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. b) Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes dados disponíveis relativos ao canal infrator: (i) Dados cadastrais e de acesso do responsável pela conta (nome, endereço físico, e-mail, telefone, CPF/CNPJ, endereço IP, portas lógicas, e demais dados disponíveis); (ii) Lista de assinantes e inscritos do canal, com os respectivos e-mails de cadastro; (iii) Relatório completo com número de visualizações, quantidade de inscritos, receitas de monetização e demais métricas de engajamento dos vídeos publicados; (iv) Identificação de todos os anunciantes e usuários que tenham utilizado as palavras-chave relacionadas à Autora (tais como seu nome, marca ou expressões correlatas) em campanhas de tráfego pago (Google Ads), nos últimos 36 (trinta e seis) meses, com a especificação de valores investidos, datas das campanhas, peças publicitárias veiculadas e demais dados relevantes; (v) Relatório completo com cópias dos anúncios que tenham utilizado referidas expressões como palavras-chave, bem como os sites e mídias nas quais foram veiculados. c) Que todas as informações fornecidas sejam acompanhadas de termo de autenticidade e mantidas sob sigilo judicial, observando-se os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), cabendo ao Juízo determinar o acesso das partes aos documentos. Aduz a Autora que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista o risco de dano irreparável pela continuidade da exposição indevida e a presença de verossimilhança das alegações, lastreada em provas documentais já apresentadas. Alega, ainda, que o risco de perecimento da prova justifica a medida liminar. É o relatório. Decido. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No presente caso, ao se realizar consulta direta ao canal acessível no link https://www.youtube.com/@LuciaHelenaEdits , verifica-se que os vídeos ali disponibilizados consistem, de fato, em reproduções integrais de palestras e aulas proferidas pela Autora, sem qualquer referência à sua autorização ou vínculo com os responsáveis pela página. O conteúdo exposto guarda inequívoca identidade com os materiais originais produzidos pela Autora, os quais, segundo os elementos constantes dos autos, são regularmente veiculados no canal oficial “Nova Acrópole Brasil”. Trata-se, portanto, de indício suficiente de que a atividade exercida pelo canal apontado se dá à margem dos limites legais de utilização de imagem, voz e obra intelectual alheias. A Constituição da República, em seus artigos 5o, incisos V e X, assegura o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, além de garantir a inviolabilidade desses direitos. Tais garantias possuem status de cláusulas pétreas, não apenas protegendo o aspecto subjetivo da honra, mas também resguardando a imagem como projeção pública da identidade individual. De forma convergente, o Código Civil, nos artigos 17, 18 e 20, tutela expressamente o direito ao nome, à imagem e à voz, vedando sua utilização não autorizada quando implicar em prejuízo à honra, à boa fama ou quando destinada a fins comerciais. No caso em análise, a utilização indevida da imagem e da voz da Autora em canal estranho, com possível monetização de conteúdo e possível desvio de audiência, se amolda ao conceito de ilicitude civil. Ademais, o artigo 29 da Lei no 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) exige autorização prévia e expressa para a reprodução parcial ou integral de obras intelectuais, por quaisquer meios ou processos. A utilização sem consentimento de material produzido pela Autora constitui, por si só, violação a esse dispositivo legal, notadamente quando se constata possível finalidade econômica na disponibilização dos vídeos. Por fim, o artigo 19 do Marco Civil da Internet estabelece que o provedor de aplicações somente poderá ser responsabilizado civilmente por conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para tornar indisponível o conteúdo tido como infringente. Logo, para a eficácia do sistema normativo, é imprescindível que o Judiciário atue prontamente para determinar a suspensão do conteúdo, quando presentes os elementos mínimos da violação, como no presente caso. Diante disso, reconhece-se a probabilidade do direito alegado e o periculum in mora decorrente da continuidade de exibição pública dos vídeos, sendo cabível a tutela de urgência exclusivamente quanto às medidas aptas a cessar o ilícito de forma imediata e a identificar o responsável pela página. Não obstante, tal indisponibilização não pode ter o alcance global, sob pena de indevida interferência em jurisdição externa, a qual compete, de acordo com as leis locais, decidir acerca de eventual ilicitude da conduta narrada no presente feito. Contudo, os demais pedidos formulados pela Autora — notadamente aqueles relacionados à exibição de métricas de engajamento, receitas obtidas com monetização, lista de assinantes, identificação de anunciantes e cópias de peças publicitárias — não demonstram, neste momento, urgência suficiente que justifique o deferimento liminar, antes mesmo da formação do contraditório. Tais medidas possuem natureza predominantemente instrutória e voltam-se à futura apuração de responsabilidade e de eventuais danos patrimoniais, o que não exige providência imediata sob pena de perecimento de direito. Não estão, portanto, sujeitos ao risco de frustração pela mera demora natural da tramitação processual. Além disso, o deferimento integral de tais medidas nesta fase inicial consubstanciaria, na prática, um esgotamento do mérito da demanda antes mesmo da citação da parte requerida, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que os pedidos ora parcialmente deferidos são, neste momento, suficientes, em juízo sumário, para estancar o dano invocado pela Autora e possibilitar a responsabilização do responsável direto pela divulgação não autorizada do conteúdo, não havendo prejuízo na análise dos demais pedidos em cognição exauriente. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida promova: a) A indisponibilização do canal “@LuciaHelenaEdits” e de todos os vídeos nele hospedados que reproduzam, total ou parcialmente, a imagem, a voz ou a obra intelectual da Autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de fixação de multa diária. b) O fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, dos dados cadastrais e de acesso do responsável pelo canal “@LuciaHelenaEdits”, compreendendo: nome, endereço físico, e-mail, telefone, CPF/CNPJ, endereço IP, portas lógicas e demais dados técnicos disponíveis. Fica a parte ré citada/intimada eletronicamente, haja vista que possui Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução 455/2024 do CNJ, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).” Em suas razões, a agravante requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal: (i) seja emitida ordem à agravada para que forneça, no prazo de 48h horas, todos os dados cadastrais pertinentes as portas lógicas, datas e horários de acesso e os dados das “contasmãe” vinculadas ao canal, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da ordem judicial e flagrante violação a LGPD e MCI; (ii) seja determinado o fornecimento, no prazo de 48h, da lista de assinantes, relatórios de visualizações, número de inscritos e receitas de monetização, bem como a identificação dos anunciantes que utilizaram as palavraschave associadas à agravante nos últimos 36 meses, com os valores investidos e cópias das peças publicitárias; (iii) seja determinada a proibição, até julgamento do mérito, de a recorrida comercializar ou permitir que terceiros utilizem a marca “Lúcia Helena” e variações como palavrachave, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por violação; e (iv) determine-se a preservação dos logs de acesso, métricas de monetização e dados das contas-mãe, bem como de anunciantes até o trânsito em julgado da presente demanda. No Mérito, pede a confirmação de todos os pedidos formulados em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Argumenta, em síntese, que o canal “@LuciaHelenaEdits” é inteiramente composto por reproduções das palestras da agravante, sem sua autorização. A decisão determinou expressamente o fornecimento de todos os dados cadastrais para identificação dos responsáveis pela criação do canal, incluindo das portas lógicas e demais dados técnicos. O Google limitouse a fornecer um endereço IP IPv6 e um email genérico, afirmando não possuir outros dados. Contudo, conforme o art. 11, § 1o, do Decreto 8.771/2016, ao declarar inexistência de informações, o provedor deve comprovar não as possuir. A agravante desconhece se os logs de acesso foram preservados ou se há outros endereços IP vinculados à conta. A recusa viola o dever de cooperação (art. 378 do CPC) e o art. 22 do MCI, que impõe ao provedor o fornecimento dos registros necessários à identificação do usuário. Assim, requerse seja a agravada compelida a fornecer os dados das contasmãe, com prazo fixado e multa diária. Acerca dos relatórios de visualizações, número de inscritos, receitas de monetização e lista de assinantes, afirma: tais dados são fundamentais para mensurar a extensão do dano material e moral sofrido e para identificar outros infratores. Referidas informações podem ser apagadas ou alteradas quando o canal é desativado, caracterizando risco de perecimento de prova. Em virtude da volatilidade das informações, a medida é urgente e não esgota o mérito, pois a análise do direito à indenização ocorrerá posteriormente. No tocante aos anunciantes os quais utilizaram o nome da agravante como palavrachave no Google Ads, a jurisprudência do STJ reconhece que a compra de marca alheia como palavrachave configura concorrência desleal e que a plataforma Google é solidariamente responsável. A identificação desses anunciantes e dos valores investidos é essencial para cessar o desvio de clientela e para quantificar os danos. O pedido é delimitado ao período de 36 meses e atende aos requisitos do art. 22 do MCI (fundados indícios, utilidade e delimitação temporal). O acesso será restrito e sob sigilo, respeitando a LGPD. A recusa em fornecer tais dados impede a efetividade da tutela, pois apenas a agravada detém tais informações. Pontua, ainda: a inversão do ônus da prova é cabível quando a produção da prova pelo autor é impossível ou excessivamente onerosa (arts. 373 § 1o e 6o VIII do CDC). A agravante não pode produzir prova negativa de que inexistem anúncios, razão pela qual o dever de colaboração impõe à Google a apresentação dos dados de sua própria plataforma. Sobre o indeferimento do pedido de fornecimento de relatórios de visualizações, métricas de monetização e dados de anunciantes, assevera: a decisão agravada, sob o pretexto de ausência de urgência, ignora o risco de perecimento da prova. Com o canal indisponibilizado, a agravada pode, a qualquer momento, apagar tais registros. Esses dados são essenciais para a instrução processual e a quantificação dos danos, não configurando, de forma alguma, esgotamento do mérito da causa, que é a análise da responsabilidade civil e a condenação final. A proibição da venda do nome da agravante como palavra-chave no Google Ads é medida urgente para cessar a concorrência desleal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.096.417/SP, já pacificou o entendimento de que o art. 19 do Marco Civil não se aplica aos links patrocinados, sendo a Google responsável solidária pela concorrência desleal, devendo cessar a venda de marcas alheias e fornecer os dados dos anunciantes. Relembra, por fim: o art. 195 III e V da LPI tipifica como concorrência desleal o uso de marca alheia para desviar clientela (ID 78121654). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78124475. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela ora agravante em face de Google Brasil Internet Ltda, responsável pela operação da plataforma YouTube no Brasil, através da qual visa a autora a adoção de providências, pelo réu, para, dentre outras medidas, indisponibilização imediata de canal no youtube o qual estaria reproduzindo, sem qualquer autorização, vídeos de sua autoria, inclusive aqueles que não foram disponibilizados gratuitamente ao público (ID 252821084). Consoante consta, a tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo a quo para determinar que a requerida promova: a) A indisponibilização do canal “@LuciaHelenaEdits” e de todos os vídeos nele hospedados que reproduzam, total ou parcialmente, a imagem, a voz ou a obra intelectual da Autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de fixação de multa diária; e b) O fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, dos dados cadastrais e de acesso do responsável pelo canal “@LuciaHelenaEdits”, compreendendo: nome, endereço físico, e-mail, telefone, CPF/CNPJ, endereço IP, portas lógicas e demais dados técnicos disponíveis. De outro lado, os demais pedidos formulados na inicial — relacionados à exibição de métricas de engajamento, receitas obtidas com monetização, lista de assinantes, identificação de anunciantes e cópias de peças publicitárias — foram indeferidos, por “não demonstrarem, neste momento, urgência suficiente que justifique o deferimento liminar, antes mesmo da formação do contraditório” (ID 252916279). Inicialmente, consigne-se: eventual alegação de descumprimento parcial da decisão de 1o grau (ausência de apresentação de portas lógicas, contasmãe e remoção global), bem como requerimento de fixação de multa diária para compelir o cumprimento integral das determinações, deve ser dirigida ao Juízo a quo, responsável pela determinação supostamente descumprida pelo réu, não cabendo nesta sede a discussão sobre cumprimento ou não de ordem emanada por Juízo outro (o da origem). Feita essa consideração, passa-se à análise dos fundamentos deduzidos pela agravante nesta sede. Sobre a questão posta no presente recurso, cediço que o art. 5o, XXII, da Constituição da Federal assegura aos autores de produção intelectual o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Igualmente, cabe ao autor de obra literária, artística ou científica o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, cuja utilização, por qualquer modalidade, depende de sua autorização prévia e expressa, nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98 (Lei dos direitos autorais). Nesse contexto, da análise dos autos originários observou-se que o material publicado no canal acessível no link https://www.youtube.com/@LuciaHelenaEdits (já fora do ar), se consubstancia em obras intelectuais audiovisuais (reproduções integrais de palestras e aulas proferidas pela autora), as quais estão abarcadas pelo art. 7o, VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o já mencionado art. 28 da legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. Dentro dessa linha, acertadamente entendeu o Juízo de origem pela indisponibilização do canal no youtube e de todos os vídeos nele hospedados, além da identificação do responsável pelo perfil (ID 252916279). Quanto aos demais pedidos (relacionados à apresentação de lista de assinantes e inscritos do canal, relatório com número de visualizações, receitas de monetização e demais métricas de engajamento dos vídeos publicados, bem como identificação de todos os anunciantes e usuários que tenham utilizado as palavras-chave relacionadas à autora em campanhas de tráfego pago - Google Ads), inobstante os argumentos levantados pela recorrente, de fato, não se verifica a presença do requisito “urgência” bastante ao deferimento das medidas. Isso porque, como bem delineado na decisão agravada, os requerimentos visam à formação de conjunto probatório hábil a fundamentar posterior apuração de responsabilidade, não estando demonstrado o requisito do "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em outros termos, não se verifica, em cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento liminar em sede de agravo de instrumento decorrente do risco de suposta “eliminação das provas” pleiteadas pela agravante, sendo certo que viável aguardar o momento adequado para tanto, mormente porque ausente qualquer indício de estarem os documentos/ informações sofrendo atos capazes de implicar em desaparecimento ou alteração de modo a prejudicar o direito vindicado e justificar a concessão da medida em caráter de urgência. Ausente, portanto, a demonstração de risco de perecimento ou alteração dos elementos requeridos, a produção de prova documental [e o pedido de inversão do ônus] deve observar o momento processual adequado. Nessa linha, entendimento deste TJDFT em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO INADEQUADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. [...] 3. A produção de prova documental deve observar o momento processual adequado, reservando-se a concessão de tutela de urgência para quando restar evidenciado o risco de perecimento ou alteração do documento. Em regra, o pedido de exibição de documentos deve ser analisado quando da intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ou seja, durante a fase de instrução probatória, podendo ensejar, inclusive, a inversão do ônus da prova, caso estejam presentes os requisitos para tanto. [...] (Acórdão 1931798, 0709455-39.2024.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 22/10/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MENCIONADOS NA PEÇA DE CONTESTAÇÃO. MOMENTO INADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, verifico que não se trata de decisão de indeferimento da inversão do ônus da prova, mas de pedido de tutela de urgência relacionado a apresentação de documentos tratados pela agravada em sede de contestação. 3. In casu, não resta demonstrada a urgência ou o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar. O pedido por ser devidamente analisado quando da instrução probatória. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1716138, 0708610-41.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 06/07/2023) - g.n. Com essas considerações, não se constata qualquer incorreção na conclusão exarada pela decisão agravada quando entendeu (i) pela suficiência das medidas já deferidas “para estancar o dano invocado pela autora e possibilitar a responsabilização do responsável direto pela divulgação não autorizada do conteúdo” e (ii) pela não demonstração do risco de frustração [da obtenção das provas pretendidas] pela mera demora natural da tramitação processual. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Feito isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator